Tribunal: TJMT
Processo: 1028729-36.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028729-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 11.283.508/0001-60 (AGRAVANTE), NOVA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 32.289.740/0001-86 (AGRAVADO), DAIANE CRISTINA BERTOL - CPF: 043.537.199-12 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HARLEY PELLEGRIM - CPF: 468.933.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MASCARELLO - CPF: 663.864.899-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 09.311.669/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1028729-36.2023.8.11.0000
–
Colniza

Agravante:

Ecoteca - Madeira e Pecuaria Ltda

Agravada:
Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1028729-36.2023.8.11.0000
–
Colniza

Agravante:

Ecoteca - Madeira e Pecuaria Ltda.

Agravada:
Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Ecoteca - Madeira e Pecuaria Ltda.
, em face da decisão deste Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento de mesma numeração que interpôs, ante a deserção.

Inconformada, requer a reforma da decisão pugnando pelo afastamento do excesso de formalismo, esclarecendo que
o recurso foi distribuído em 01.12.2023 sexta-feira, sendo que as custas foram pagas no mesmo dia, sendo juntada após dois dias úteis, em 05.12.2023, portanto de forma tempestiva. Ainda, sustenta que efetuou a comprovação do recolhimento em dobro de forma tempestiva, ao passo que o prazo findou em 14.12.23, justificando que embora tenha realizado por equívoco a juntada das guias em separado nos dias 05 e 06, após verificar que o recolhimento deveria ser feito em uma única guia, em tempo, promoveu recolhimento em dobro e comprovou no processo, requerendo

a reforma da decisão.

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 202390658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se originalmente de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ecoteca - Madeira e Pecuaria Ltda.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Colniza, que nos autos do embargos de terceiro opostos pela agravada, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a revogação da liminar concedida à embargada, nos autos de manutenção de posse n. 1001460-32.2022.8.11.0105, referentes aos lotes 04 e 04A.

Verificada a não comprovação do recolhimento do preparo d
entro do prazo assinalado na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, determinou-se a intimação do agravante para comprovar o recolhimento em dobro (id. 193711197), advindo a apresentação no dia 05.12.23, comprovante de pagamento efetuado em 01.12.23.

Após, apresentou requerimento de complementação, juntando nova guia de recolhimento simples (id. 194120181).

Diante disso, este Relator deixou de conhecer o recurso, entendendo pela deserção, fundado na ausência de recolhimento do preparo em dobro no prazo assinalado (id. 195066692).

Agora, em sede de agravo interno, pugna pela reforma da decisão, pugnando, em suma, pelo afastamento do excesso de formalismo.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Convém pontuar que incumbe ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder a
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

E, e
mbora regularmente intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente apresentou o preparo recolhido de forma intempestiva (após as 48horas da interposição do recurso) e outro, recolhimento simples, após a intimação para o recolhimento em dobro, não regularizando o preparo de forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil,
reiterando que é vedado pelo nosso ordenamento processual a complementação do preparo.

Assim, reiterando, mais uma vez, o já mencionado nas decisões anteriores,
não promovendo o agravante o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Cito, por oportuno, recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024